Tribunal: TJDFT
Processo: 0767861-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INTERMEDIAÇÃO POR IMOBILIÁRIA. APLICAÇÃO DO DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que proveu em parte o recurso inominado interposto pela empresa requerida, a fim de afastar a condenação em dano moral e retificar a forma da correção monetária e aplicação dos juros.
2. O fato relevante. Aponta a embargante omissão no julgado, ao argumento de que não se aplica o direito do consumidor, devendo ser observado a Lei de Locações e o Código Civil. Acrescenta que não houve demanda de dívida já paga, pois “a locadora ficaria responsável por todos os encargos da unidade, e não a locatária, sendo esse o ajuste do instrumento de locação”. Sustenta que não há má fé. Postula, o afastamento da devolução em dobro, para se determinar a devolução simples dos valores referentes à taxa extra. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pela embargante, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme itens 4, 5 e 6 do acórdão. Por oportuno, citam-se precedentes desta Turma Recursal quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC nas demandas que envolvem prestador de serviços profissional (imobiliária): Acórdãos 1976113, 1962998 e 1720539.
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CDC.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1976113, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 10.3.2025;
Acórdão 1962998, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 3.2.2025;
Acórdão 1720539, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 26.6.2023.